Tribunal: TJES
Processo: 5046040-44.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046040-44.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DIRLENE ANTONIA DA SILVA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5046040-44.2024.8.08.0024

APELANTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO:
DIRLENE ANTONIA DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 90, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL E SIMULTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. MERO OFÍCIO ADMINISTRATIVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado pela autora para declarar a nulidade de débitos tributários prescritos, condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa e afastando a incidência da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC. O apelante sustenta que reconheceu administrativamente a prescrição dos débitos e determinou o cancelamento das cobranças, razão pela qual faria jus à redução da verba honorária pela metade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento administrativo da prescrição dos débitos tributários autoriza a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, com redução dos honorários advocatícios pela metade; (ii) estabelecer se o ofício administrativo interno juntado aos autos comprova o cumprimento integral e simultâneo da obrigação reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública dá causa ao ajuizamento da demanda quando mantém cobrança de débito tributário já atingido pela prescrição, impondo ao contribuinte a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para resguardar seus direitos.

A aplicação do art. 90, § 4º, do CPC exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: reconhecimento inequívoco da procedência do pedido e cumprimento integral e simultâneo da obrigação reconhecida.

O reconhecimento da prescrição tributária não se confunde com cumprimento voluntário de obrigação, pois consiste na admissão de fato extintivo preexistente decorrente da inércia da própria Fazenda Pública.

O benefício de redução da verba honorária previsto no art. 90, § 4º, do CPC não se aplica quando inexistente demonstração concreta de efetiva baixa e cancelamento do débito nos registros fazendários.

O ofício administrativo interno possui natureza meramente preparatória e não comprova a efetiva exclusão da cobrança tributária, sendo insuficiente para demonstrar o cumprimento simultâneo da obrigação reconhecida.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral e simultâneo da obrigação reconhecida.

O reconhecimento da prescrição tributária não equivale ao cumprimento voluntário de obrigação apto a justificar a incidência da norma premial do art. 90, § 4º, do CPC.

Ofício administrativo interno desacompanhado de prova da efetiva baixa do débito tributário não comprova o cumprimento simultâneo da obrigação reconhecida.

A manutenção de cobrança de débito tributário prescrito atrai a incidência do princípio da causalidade e impõe à Fazenda Pública o ônus sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e § 11, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0020040-73.2020.8.08.0011, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível; STJ, AREsp nº 2.054.706/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023; STJ, EREsp nº 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024, DJe 06.06.2024; TJES, AI nº 5002747-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 28.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete D
es. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5046040-44.2024.8.08.0024

APELANTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO:
DIRLENE ANTONIA DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação do preenchimento, pelo ente municipal, dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão do benefício de redução da verba honorária sucumbencial.

O deslinde da controvérsia exige a aplicação conjugada das normas do Código de Processo Civil e dos princípios basilares do Direito Administrativo e Tributário, notadamente o Princípio da Causalidade (art. 85 do CPC).

Considerando que o débito já se encontrava fulminado pela prescrição na esfera administrativa, obrigando a parte contribuinte a acionar o Poder Judiciário para obter a declaração de nulidade e salvaguardar seus direitos, evidencia-se que a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da demanda, atraindo para si o ônus sucumbencial.

Assim, em que pese o argumento do apelante pugnando pela aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, o qual dispõe sobre a redução dos honorários advocatícios pela metade, é imperioso destacar que a concessão de tal benesse subordina-se ao preenchimento de requisitos cumulativos e indispensáveis: o reconhecimento inequívoco da procedência do pedido e o cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida. Nesse exato sentido, perfilha-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DE DÍVIDA INSCRITA EM CDA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que homologou o reconhecimento jurídico do pedido formulado por DOUGLAS PASSAMANI COLA, declarando a inexistência de responsabilidade do autor pelos débitos inscritos na CDA nº 2709/2016, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do pedido pelo ente público implica a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, com consequente redução dos honorários advocatícios pela metade; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido ou mediante apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, considerando a inexistência de proveito econômico imediato ao autor. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação reconhecida, não se aplica ao caso, pois o ente público não cumpriu simultaneamente a obrigação reconhecida, tendo a CDA questionada permanecido vinculada ao nome do autor após o reconhecimento do pedido.
4. O crédito tributário permanece exigível em face da sociedade empresária, e a exclusão do autor do polo passivo da CDA não gera proveito econômico imediato, uma vez que o crédito poderá ser novamente imputado ao sócio mediante instauração de regular processo administrativo, nos termos dos arts. 134 e 135 do CTN. 5. Em casos onde o proveito econômico é inestimável, como na exclusão do sócio do polo passivo sem impugnação do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme dispõe o art. 85, § 8º, do CPC, e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt-REsp 2.110.445; EREsp 1.880.560/RN). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Tese de julgamento: 1. A aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, que reduz os honorários advocatícios pela metade, exige o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento simultâneo e integral da obrigação pelo réu. 2. Nos casos em que a exclusão de sócio do polo passivo não gera proveito econômico imediato, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º; 90, § 4º; CTN, arts. 134 e 135. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.054.706/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28/2/2023, DJe 2/3/2023. STJ, EREsp nº 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/4/2024, DJe 6/6/2024. TJES, AI nº 5002747-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 28/4/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00200407320208080011, Relator: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Contudo, não é o caso dos autos, visto que não houve o mero reconhecimento e a satisfação espontânea de uma pretensão de dar ou fazer nos moldes estritos. A hipótese vertente versa sobre
a extinção do crédito calcada na prescrição
, instituto que fulmina a própria pretensão executória da Fazenda Pública em decorrência de sua inércia prolongada.

O reconhecimento da prescrição no curso da lide não se confunde, em sua essência, com o cumprimento voluntário de uma obrigação; consiste, antes, na admissão formal de um fato extintivo preexistente que já impedia a cobrança do crédito. Logo, o ato de reconhecer a inexigibilidade do tributo prescrito distancia-se da lógica de concessão mútua e cumprimento espontâneo que a norma premial do art. 90, § 4º, do CPC visa recompensar.

Ainda que se adote a interpretação teleológica do art. 90, § 4º, do CPC, que equipara a "prestação reconhecida" ao ato administrativo de efetivo cancelamento e baixa do débito tributário prescrito, verifica-se que o Município recorrente não preencheu o requisito do cumprimento simultâneo.

O ofício interno acostado aos autos (ID 19749943), embora dotado de presunção de legitimidade, constitui mera ordem administrativa de caráter preparatório, não fazendo prova da efetiva exclusão da cobrança nos cadastros fazendários. Deixar de exigir a comprovação da baixa real sob o pretexto de afastar suposto "formalismo excessivo" esvaziaria a garantia de segurança jurídica devida ao contribuinte, que continuaria exposto aos efeitos de um registro fiscal ativo.

Destarte, a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia ao atribuir ao ente municipal os ônus sucumbenciais, em observância ao Princípio da Causalidade. A manutenção da cobrança de crédito tributário já alcançado pela prescrição foi justamente o fator que levou a parte autora a buscar a tutela jurisdicional para afastar restrição indevida e resguardar situação jurídica preexistente.

A prescrição, enquanto causa extintiva da pretensão executória da Fazenda Pública, decorre da inércia estatal no exercício do direito de cobrança, retirando a exigibilidade do crédito tributário. Desse modo, o posterior reconhecimento administrativo da inexigibilidade do débito não descaracteriza o fato de que a demanda somente foi ajuizada em razão da permanência irregular da cobrança e da ausência de baixa efetiva do débito nos registros fazendários.

Por essa razão, correta a sentença ao afastar a incidência do art. 90, § 4º, do CPC, diante da ausência dos requisitos legais necessários à redução da verba honorária, especialmente o cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação Cível interposto, confirmando in totum a r. sentença recorrida.

Por força do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados na origem para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a determinação de recolhimento ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Dou-me por impedida para atuar no presente processo, visto que é originário da minha unidade.